Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-98.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012823-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (IMPETRANTE), SAMARONE FERREIRA EGGER - CPF: 041.836.481-81 (INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 014.024.692-41 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA E SOBRECARGA DA UNIDADE JUDICIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que manteve a prisão preventiva decretada após prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, pleiteando a revogação da custódia sob alegação de excesso de prazo para início da instrução criminal, ausência de fundamentação idônea e de
contemporaneidade, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e mantém contemporaneidade; (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia; (
iv
) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A aferição do excesso de prazo não se dá por critério meramente aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

2. A dilação temporal decorre de circunstâncias objetivas, notadamente a redistribuição de competência em razão de alteração normativa superveniente e a reorganização da unidade judiciária, afastando a configuração de desídia estatal.

3. A designação de audiência em data futura se justifica pela sobrecarga estrutural da unidade jurisdicional, que passou a concentrar elevado número de réus presos, não caracterizando inércia injustificada.

4. A prisão preventiva permanece amparada no art. 312, do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e da necessidade de resguardar a ordem pública.

5. A contemporaneidade da custódia subsiste enquanto persistirem os fundamentos que ensejaram sua decretação, não sendo afastada pelo mero decurso do tempo.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de
periculum
libertatis
.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada
, em consonância com o parecer ministerial.

IV. Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de desídia estatal, não se configurando quando a demora decorre de circunstâncias objetivas do trâmite processual e da organização judiciária. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga, circunstâncias da prisão e atuação associada, justifica a
prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 316 e 319 do CPP;
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 69 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 1001600-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026; TJMT - N.U 1005223-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026; TJMT - N.U 1002265-67.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FIL
HO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1013981-14.2025.8.11.0037, manteve a prisão preventiva do paciente, decretada após a prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006,
c.c
. art. 69 do Código Penal, conforme decisão que se vê no Id.
Id.
356154396
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 09/10/2025, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da quantidade de entorpecente apreendido e das circunstâncias da prisão, posteriormente mantida pelo Juízo de origem.

Em suas razões (Id. 356116882), o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 165 dias sem início da instrução criminal, cuja audiência foi redesignada para 01/06/2026, sem contribuição da defesa para a demora, atribuída a entraves estatais relacionados à definição de competência territorial.

Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da decisão que manteve a prisão preventiva, bem como a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a segregação se baseia na gravidade abstrata do delito.

Argumenta, também, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, sendo desproporcional a manutenção da prisão cautelar.

Ao final, requer a

concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 356258899).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 358132361)
.

Destacou
que o feito aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento

e que a unidade judiciária passou a concentrar mais de 300 acusados presos em razão da recente ampliação de sua competência, o que sobrecarregou significativamente a pauta.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, opinou pela denegação da ordem (Id. 359574860).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafael de Oliveira Pinto
, no qual se pleiteia, em síntese, a revogação da prisão preventiva, ao argumento de excesso de prazo para o início da instrução criminal, ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea da custódia, bem assim a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

A ordem, contudo, não comporta concessão.

De início, cumpre registrar que a controvérsia ora submetida a julgamento é substancialmente idêntica à recentemente apreciada por esta Quarta Câmara Criminal, de minha relatoria, no
Habeas Corpus
Criminal n. 1012714-84.2026.8.11.0000, impetrado em favor do corréu
Samarone Ferreira
Egger
, oriundo dos mesmos autos da Ação Penal n. 1013981-14.2025.8.11.0037, oportunidade em que a ordem foi denegada. As premissas fáticas e jurídicas então examinadas se aplicam, em igual medida, à hipótese em análise, inexistindo distinção relevante apta a conduzir a desfecho diverso.

No que concerne à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, é cediço que a sua aferição não decorre de simples critério aritmético, devendo ser examinada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Conforme já posicionado
no HC
n. 1012714-84.2026.8.11.0000
, a
prisão preventiva do paciente
e do corréu
foi decretada em 09/10/2025 e, desde então, submetida a sucessivos controles jurisdicionais. Em 11/11/2025, esta própria relatoria, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1001760-61.2025.8.11.9005, denegou a ordem por decisão colegiada, mantendo hígida a custódia cautelar
.

Posteriormente, em 05/01/2026, o Juízo então competente, Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), promoveu nova reavaliação da medida, concluindo, de forma fundamentada, pela persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Por fim, já no âmbito do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), a matéria foi novamente examinada em 19/03/2026, oportunidade em que igualmente se concluiu pela necessidade de manutenção da custódia.

A redistribuição dos autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal decorreu de circunstância objetiva e superveniente, a Resolução TJMT/OE n. 01/2026, publicada em janeiro de 2026, com efeitos a partir de fevereiro de 2026, que implicou alteração normativa na organização judiciária, sem que se possa imputar ao Estado qualquer desídia ou inércia na condução do processo. Tratou-se de mera adequação procedimental decorrente de modificação
legislativa superveniente da competência, circunstância objetiva que, por si só, não configura morosidade injustificada.

A designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de junho de 2026, por sua vez, decorreu da necessária adequação da pauta à realidade organizacional da unidade judiciária competente, que, conforme esclarecido nas informações prestadas, passou a concentrar mais de 300 acusados presos em razão da recente ampliação de sua competência para abarcar delitos de maior complexidade, circunstância que sobrecarregou significativamente a agenda de audiências. Não se trata de inércia, mas de limitação estrutural superveniente, cuja imputação ao Estado não pode ser feita de forma simplificada.

O simples lapso temporal decorrido desde a prisão, desacompanhado de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a existência de inércia injustificada do Juízo processante, não se mostra suficiente para caracterizar, de plano, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a aferição do excesso de prazo não resulta de critério meramente aritmético, devendo observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade à luz das particularidades do caso concreto
.

A propósito, este Tribunal de Justiça já assentou que “
a aferição do excesso de prazo não resulta de simples soma aritmética, mas deve observar o princípio da razoabilidade diante da complexidade do feito e da necessidade de incidentes processuais
”, notadamente quando o curso do processo sofre intercorrências relacionadas à própria definição da
competência jurisdicional, sem que disso decorra desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal, conforme decidido no
Habeas Corpus
n. 1001600-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/03
/2026
.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara Criminal desta Corte, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1002265-67.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 17/03/
2026
, consignou que “
o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de mera soma aritmética, mas de análise pautada pela razoabilidade
”, afastando a alegação defensiva em hipótese marcada por pluralidade de réus, complexidade investigativa e necessidade de dirimir conflito de competência.

Nessa perspectiva, o alegado excesso de prazo decorrente do declínio de competência entre unidades judiciais, seguido da redistribuição do feito em razão da Resolução TJMT n. 01/2026, não configura, por si só, ilegalidade manifesta. Ao contrário, o trâmite processual que envolve o deslocamento da causa para o juízo competente constitui etapa lógica e necessária à regular definição do juízo natural e ao prosseguimento válido da persecução penal, não traduzindo inércia ou abandono do feito.

A orientação encontra respaldo direto no precedente acima referido, no qual se assentou que “
o trâmite processual que envolve declínio de competência, remessa à Justiça Federal e posterior devolução à Justiça Estadual para definição do Juiz Natural constitui etapa lógica e necessária, não configurando desídia estatal ou inércia capaz de gerar constrangimento ilegal
” (HC n. 1001600-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

Também no HC n. 1002265-67.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, reconheceu-se que a necessidade de dirimir controvérsia acerca da competência jurisdicional justifica a dilação temporal, desde que ausente paralisação injustificada do feito.

Igualmente não prospera a tese d
e que a audiência foi designada para data excessivamente distante por simples deficiência do serviço judiciário. Isso porque, consoante as informações da autoridade impetrada, a pauta foi organizada segundo a realidade estrutural da unidade jurisdicional, sem notícia de remarcações indevidas, abandono do processo ou indevida preterição da prioridade legal assegurada aos feitos com réu preso.

Essa
Quarta Câmara Criminal, em julgado paradigmático sobre situação semelhante, assentou expressamente que “
o excesso de prazo não se afere por critério puramente matemático, mas pelo princípio da razoabilidade, justificando-se a data da audiência pela sobrecarga estrutural e pauta do Juízo preenchida, respeitando-se a prioridade legal conferida a réus presos
”, bem como que a demora, em tais circunstâncias, não traduz constrangimento ilegal, consoante decidido no
Habeas Corpus
n. 1005223-26.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, julgado em 17/03/
2026
.

Assim, à luz da jurisprudência desta Corte, o cenário descrito nos autos não autoriza o reconhecimento de excesso de prazo desarrazoado, porquanto a dilação temporal decorreu de circunstâncias objetivas do trâmite processual e da organização da pauta judicial, não se evidenciando desídia estatal apta a justificar a soltura do paciente.

Do mesmo modo
,
não procede a alegação
de ausência de fundamentação idônea ou de contemporaneidade da prisão preventiva.

As decisões que converteram e mantiveram a custódia cautelar indicaram elementos concretos aptos a justificar a segregação, especialmente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

C
onsta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no contexto de investigação voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo sido apreendidos, em veículo utilizado pelos envolvidos, expressiva quantidade de maconha, além de elementos indicativos de atuação coordenada com terceiros, inclusive com menção à vinculação a indivíduo apontado como integrante de organização criminosa
.

Segundo se extrai dos elementos informativos coligidos, durante a abordagem policial houve fuga de comparsa armado, com disparos contra os agentes públicos, circunstância que revela maior gravidade concreta da dinâmica delitiva.

Além disso, os corréus teriam admitido envolvimento com a traficância, afirmando que atuavam como “funcionários” de terceiro conhecido no meio policial, quadro que reforça, em juízo de cognição sumária próprio desta via, a necessidade de resguardo da ordem pública.

Nesse cenário, a custódia cautelar não se apoia em gravidade abstrata dos delitos, mas em dados concretos extraídos do caso, notadamente a natureza dos crimes imputados, a quantidade e circunstâncias da apreensão do entorpecente, a possível atuação associada e o risco de
reiteração delitiva. Tais fundamentos permanecem contemporâneos, uma vez que a contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula ao simples decurso do tempo desde os fatos, mas à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação.

Assim, a manutenção da custódia foi reputada necessária e proporcional, seja pela regularidade do trâmite processual, seja pela persistência dos fundamentos cautelares originários, notadamente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da imputação.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos do
periculum
libertatis
, como ocorre no caso em exame.

Pela mesma razão, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, porquanto incapazes de neutralizar, de forma eficaz, o risco evidenciado pelos contornos concretos da imputação.

Todavia, em atenção aos princípios da razoabilidade e da efetividade jurisdicional, e tendo em vista os parâmetros estabelecidos pelo Provimento n. 193/2025 do Conselho Nacional de Justiça, reputo pertinente a
expedição de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça, para ciência da presente decisão e eventual adoção das providências que entender cabíveis em relação aos fatores objetivos de avaliação da carga de trabalho da unidade jurisdicional.

Por oportuno,
recomenda-se ao Juízo de origem que observe rigorosamente o disposto no art. 316, do Código de Processo Penal, promovendo a reanálise periódica da legalidade e da necessidade da custódia cautelar
imposta ao paciente e
ao corréu
, com especial atenção à razoável duração do processo e à tramitação célere dos autos, dentro dos limites impostos pelas condições estruturais da unidade e da gravidade do caso.

A
nte o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Rafael
d
e Oliveira Pinto
.

- Determino que se oficie à Corregedoria-Geral de Justiça
, para ciência da presente decisão e eventual adoção das providências que entender cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026